Tribunal: TJSP
Processo: 1076232-37.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Regime Previdenciário
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
ÇÃO DE APOSENTADORIA – FUNDAÇÃO CESP - CONTRIBUIÇÕES PARA O DENOMINADO "PLANO A", POSTERIORMENTE TRANSFORMADO EM "PLANO 4.819" – Pedido de cessação e de devolução dos valores já descontados - Ilegitimidade passiva da CTEEP reconhecida – Extinção nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.

COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA – FUNDAÇÃO CESP - CONTRIBUIÇÕES PARA O DENOMINADO "PLANO A", POSTERIORMENTE TRANSFORMADO EM "PLANO 4.819" – Pedido de cessação e de devolução dos valores já descontados – Cabimento - Ausência de previsão legal – Contribuição sem a respectiva contraprestação – Cobrança ilegal - Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça – Procedência do pedido.

PRESCRIÇÃO - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO - Fundação CESP – Contribuições para o denominado "Plano A", posteriormente transformado em "Plano 4.819" – Prazo de 10 anos - Inteligência do art. 205, caput, do Código Civil – Precedentes do C. STJ e deste Tribunal.

PROCESSUAL CIVIL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Art. 85, § 2o, do CPC – Fixação em 10% sobre o total da condenação mais acréscimos legais.

CONFERE-SE PROVIMENTO AO RECURSO.

(TJSP; Apelação Cível 1076232-37.2017.8.26.0100; Relator (a): Afonso Faro Jr.; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 07/02/2023; Data de Registro: 08/02/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Regime Previdenciário

Relator(a):

Afonso Faro Jr.

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

07/02/2023

Data de publicação:

08/02/2023

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – SENTENÇA - AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E O PEDIDO – Decisão anulada, porém com possibilidade de imediato novo julgamento - Causa madura para julgamento – Art. 1.013, § 3o, II, do CPC.

COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA – FUNDAÇÃO CESP - CONTRIBUIÇÕES PARA O DENOMINADO "PLANO A", POSTERIORMENTE TRANSFORMADO EM "PLANO 4.819" – Pedido de cessação e de

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – SENTENÇA - AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E O PEDIDO – Decisão anulada, porém com possibilidade de imediato novo julgamento - Causa madura para julgamento – Art. 1.013, § 3o, II, do CPC.

COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA – FUNDAÇÃO CESP - CONTRIBUIÇÕES PARA O DENOMINADO "PLANO A", POSTERIORMENTE TRANSFORMADO EM "PLANO 4.819" – Pedido de cessação e de devolução dos valores já descontados - Ilegitimidade passiva da CTEEP reconhecida – Extinção nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.

COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA – FUNDAÇÃO CESP - CONTRIBUIÇÕES PARA O DENOMINADO "PLANO A", POSTERIORMENTE TRANSFORMADO EM "PLANO 4.819" – Pedido de cessação e de devolução dos valores já descontados – Cabimento - Ausência de previsão legal – Contribuição sem a respectiva contraprestação – Cobrança ilegal - Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça – Procedência do pedido.

PRESCRIÇÃO - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO - Fundação CESP – Contribuições para o denominado "Plano A", posteriormente transformado em "Plano 4.819" – Prazo de 10 anos - Inteligência do art. 205, caput, do Código Civil – Precedentes do C. STJ e deste Tribunal.

PROCESSUAL CIVIL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Art. 85, § 2o, do CPC – Fixação em 10% sobre o total da condenação mais acréscimos legais.

CONFERE-SE PROVIMENTO AO RECURSO.